Tribunal: STF
Processo: Rcl 64129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Hyndrews dos Reis Dias Nogueira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no Processo 0076521-49.2021.8.19.0000, por suposto desrespeito a normas constitucionais e ao enunciado da Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    “Em continuidade processual, conforme determina legislação, o reclamante clamou pela instrução do referido processo, requerendo produção de prova oral (testemunhas participativas de seu conselho disciplinar que realizaram a oitiva da prova oral colhida naquele procedimento), entretanto fora impedido de realizar a prova vindicada sob a alegação de que os documentos do CD seriam necessários. 



    Inconformado, o reclamante interpôs agravo interno, visto que a decisão negatória de produção de prova fora monocrática, entretanto, a respeitável colenda câmara manteve a decisão em comento, o que, data máxima vênia, fere direito Constitucional, cerceando o reclamado de produzir prova pertinente ao direito que busca apreciação ao Poder Judiciário e com base na negativa retromencionada, ferido está o direito estatuído na Constituição Federal a qual Vossas Excelências estão na posição de ‘guardião’ frente a inobservância do regramento máximo.



    Assim, sem alternativa e dentro do prazo legal, o reclamante vem perante ao Supremo Tribunal Federal requerer intervenção e análise de afetação dos direitos constitucionais que permeiam a segurança jurídica vindicada. Essa é a síntese dos acontecimentos processuais e abaixo de forma pormenorizada estará os argumentos acima resumidos.



    [...]



    Tenha-se presente, que a decisão de exclusão do Reclamante da corporação da Polícia Militar, foi totalmente inconstitucional, de maneira que ao final o mesmo foi considerado culpado somente pelo Comandante Geral da PM e excluído por pretensa prática de um crime que nunca foi praticado, e a consequência de toda a situação é afetação proeminente de violação da Súmula 20 do STF. 



    Súmula 20 do STF - É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. 



    Depreende-se que a súmula acima, foi instituída com enfoque na exoneração e desligamento de serviço público sem a instauração de prévio procedimento em que fossem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como a necessidade da observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercussão no campo de interesses individuais de servidor público, e tendo como conclusão de que qualquer ato da Administração Pública que repercute no campo dos interesses individuais do cidadão deve ser precedido de prévio procedimento administrativo no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    A súmula é clara e nítida, é sua contrariedade e seu descumprimento ao não oportunizar ao Reclamante a produção do contraditório e da ampla defesa no processo criminal junto à Auditoria Militar, e por via de regra deve ser o Reclamante reintegrado ao cargo, por ser esta a medida de mais lídima justiça, o que guarda completa pertinência com a repercussão geral jurídica, além de ser de relevante interesse social a aplicação correta das leis, portanto direito difuso a qualquer cidadão que deve ser respeitado no em ter a proteção constitucional do devido processo legal.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/6/2016)  



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.437-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/11/2020)  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe de 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe de 11/12/2023, ambas da minha relatoria.    



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023; e Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator